Tribunal: TJSP
Processo: 1500180-72.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto Qualificado – Art. 155, §4o, inciso II, c.c. artigo 67, o qual prevê as agravantes preponderantes, ambos do Código Penal – Reconhecimento do fato de que a agravante prepondera sobre a atenuante da confissão – Impossibilidade – A alegada preponderância não incide no artigo 61, do Código Penal – Fixação de regime mais severo para o cumprimento da pena, tal qual, o semiaberto – Adequado –

Ementa:
Furto Qualificado – Art. 155, §4o, inciso II, c.c. artigo 67, o qual prevê as agravantes preponderantes, ambos do Código Penal – Reconhecimento do fato de que a agravante prepondera sobre a atenuante da confissão – Impossibilidade – A alegada preponderância não incide no artigo 61, do Código Penal – Fixação de regime mais severo para o cumprimento da pena, tal qual, o semiaberto – Adequado – Levando em conta o quantum de pena estabelecido, bem como os maus antecedentes do réu e a elevada reprovabilidade da ação cometida contra sua irmã, conclui-se que o regime semiaberto é mais adequado ao apelante – Pena mantida e regime alterado – Recurso parcialmente provido.